Tribunal: STF
Processo: RE 1465692
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-18
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DETENTO – GENITOR DO APELADO – CAUSA INDETERMINADA – USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO POSSIVEL USO DE DROGAS – CULPA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XLIX, e 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    Aduz que “o preso morreu em decorrência da ingestão do chamado coquetel da morte, o qual após ser violentamente agredido pelos detentos rivais, foi obrigado a ingerir grande quantidade de cocaína e maconha, conforme provado no laudo médico, ressaltando que o Estado por seu agentes, falhou em não garantir a segurança e integridade física do preso, conforme lhe determina a lei de execuções penais”.



    Afirma que “resta totalmente comprovado o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão do Estado apelante, que falhou na tomada de providências, visando evitar o resultado morte”.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem, considerando o Tema nº 592 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal a quo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE CONFORMIDADE – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – MORTE DETENTO – GENITOR DO APELADO – CAUSA INDETERMINADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO POSSIVEL USO DE DROGAS – CULPA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA – O ACORDÃO NÃO FOI PROFERIDO EM DESCONFORMIDADE COM O RECURSO PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DO TEMA 592 (ARE 841526) –– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    Têm-se, que poderá haver situações em que não se poderá responsabilizar o Estado pela morte do detento, há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Sendo esse entendimento aplicado por esta e. Corte no julgamento da apelação. 



    No caso, não restou comprovada a causa da morte do detento, sendo que, as lesões encontradas no corpo do mesmo, não foram responsáveis pela sua morte, sendo que segundo o Laudo Pericial nº 1.1.01.2018.007286-01 (ID 130489943), embora sem determinar a causa mortis com exatidão, a perícia detectou a presença de derivados de cocaína e maconha na urina do cadáver periciado, inferindo por uma possível overdose. 



    Assim, o acordão não foi proferido em desconformidade com o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal por meio do TEMA 592 (ARE 841526). 



    Assim, o acordão objurgado não há de ser retratado, tendo em vista que não contraia o entendimento firmado pelo STF.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 841.526/RS, feito paradigma do Tema nº 592 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a ação indenizatória. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Analisando detidamente os autos, não se verifica prova da existência de omissão culposa do Estado. 



    Consta nos autos que o detento Ronaldo Almeida, pai do Apelado (ID 130489940), faleceu no dia 03/02/2018, no interior de uma cela do Presídio Pascoal Ramos (ID 130489945). 



    Segundo o Laudo Pericial nº 1.1.01.2018.007286-01 (ID 130489943), embora sem determinar a causa mortis com exatidão, a perícia detectou a presença de derivados de cocaína e maconha na urina do cadáver periciado. 



    Colhe-se do Laudo pericial:



    (...)



    Portanto, a prova produzida nos autos demonstra que não houve negligência na atuação do Estado.



    (...)



    Em conclusão, não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação e, ainda, diante da existência de culpa exclusiva do apenado no evento danoso, o que exclui o nexo de causalidade. 



    Assim, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado e retificada a sentença para julgar improcedente a ação de indenização.”



    Já em sede de juízo de retratação, o Tribunal a quo assentou o seguinte:



    “Com efeito, uma vez que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo afastou a responsabilidade civil do Estado, constata-se que o acordão não foi proferido em desconformidade com o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal por meio do TEMA 592 (ARE 841526), o qual firmou a seguinte tese:



    (...)



    No entanto, têm-se, que poderá haver situações em que não se poderá responsabilizar o Estado pela morte do detento, há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Sendo esse entendimento aplicado por esta e. Corte no julgamento da apelação. 



    No caso, não restou comprovada a causa da morte do detento, sendo que, as lesões encontradas no corpo do mesmo, não foram responsáveis pela sua morte, sendo que segundo o Laudo Pericial nº 1.1.01.2018.007286-01 (ID 130489943), embora sem determinar a causa mortis com exatidão, a perícia detectou a presença de derivados de cocaína e maconha na urina do cadáver periciado, inferindo por uma possível overdose. 



    Outrossim, o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação. 



    Assim, o acordão objurgado não há de ser retratado, tendo em vista que não contraria o entendimento firmado pelo STF.”



    Nesse contexto, verifica-se o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial alcançada por este Supremo Tribunal Federal na análise do mencionado Tema nº 592.



    Ademais, é certo que para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido acerca da inexistência do nexo de causalidade seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO DENTRO DA DELEGACIA. DEVER ESTATAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CUSTODIADO. NEXO DE CAUSALIDADE. TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PROVIMENTO. 1. Esta Corte, ao julgar o RE 841.526-RG/RS, processo piloto do Tema 592 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. 2. Eventual divergência em relação à conclusão adotada pelo pelo Tribunal a quo, quanto à existência do nexo de causalidade entre a morte do custodiado e as ações do Estado a fim de garantir a integridade do preso, demandaria o reexame de fatos e provas, o que impede a admissão do apelo extremo, por incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, com a consequente negativa de provimento do recurso extraordinário” (RE nº 1.400.820/PR-AgR Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 09/11/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Tema 592. Responsabilidade do Estado. Morte de preso custodiado. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Honorários advocatícios. Majoração indevida. Acórdão impugnado publicado sob a égide do CPC/73. 6. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, mantendo-se, contudo, o desprovimento do recurso extraordinário” (RE nº 1.410.453/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mende, DJe de 28/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 841.526-RG (Tema 592). 1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.133.478/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.448.990/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/09/2023; ARE nº 1.450.451/PA, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 08/09/2023; RE nº 1.448.834/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 02/08/2023; e RE nº 1.391.237/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/08/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente